Tribunal: TJBA
Processo: 0506976-84.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0506976-84.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MAURILIO BARRETO FORTUNATO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIME. ROUBO MAJORADO
(ARTIGO 157, §2º, ii, E §2º-a, i, do Código Penal). APELANTE CONDENADO a uma PENA DE 06 (SEIS) anos E 08 (OITO) MESES de reclusão, em regime SEMIaberto, e ao pagamento de 26 (DEZESSEIS) dias-multa.
PEDIDO DE abolvição

NÃO CABIMENTO.
Conjunto probatório que aponta o apelante como sendo o responsável pelos fatos narrados na denúncia. Materialidade e Autoria demonstradas nos autos. Delito praticado mediante grave ameaça.

- Extrai-se do édito condenatório que restou provado que o acusado, juntamente com seu comparsa, foram os responsavéis pelos fatos narrados na peça acusatória.

- A declaração da vítima e das testemunhas em sede judicial, atestam, com clareza que o Apelante praticou o evento delituoso mediante grave ameaça.

-
Diante do conjunto probatório contido nos autos, não resta dúvida da participação do Réu no evento delituoso mediante grave ameaça, não havendo o que se falar em absolvição.

- Conjunto probatório que conta, ainda, com a confissão do Apelante.

APELO CONHECIDO E

não PROVIDO.

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal
nº
0506976-84.2019.8.05.0001
, da 17ª Vara Crime da Comarca de Salvador – Bahia, sendo Apelante
maurilio barreto fortunato
e Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECE
R O RECURSO, NEGANDO
-LHE
PROVIMENTO,

e o fazem pelas razões a seguir: